Tribunal: TJSP
Processo: 1046134-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de Justiça Gratuita – Deferimento – Agravo Interno prejudicado - Cerceamento ao direito de produzir provas - Afirmação da apelante de que pretendia ouvir testemunhas – Ausência do nome das pessoas – Impossibilidade, pois a outra parte deve ter prévio conhecimento das pessoas que irão depor – Matéria que não necessita de prova oral - Coação ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de Justiça Gratuita – Deferimento – Agravo Interno prejudicado - Cerceamento ao direito de produzir provas - Afirmação da apelante de que pretendia ouvir testemunhas – Ausência do nome das pessoas – Impossibilidade, pois a outra parte deve ter prévio conhecimento das pessoas que irão depor – Matéria que não necessita de prova oral - Coação ao firmar a confissão de dívida - Inviabilidade – Ausência de indicação de que a apelante não tinha possibilidade de agir de forma livre - Manutenção da sentença - Apelo improvido.